Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-36.2018.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1001311-36.2018.8.11.0021 – Água Boa
Apelantes: João Alves dos Santos e Branco Bradesco Cartões S.A
Apelados: os mesmos
V I S T O S,
Diante da interposição do apelo de forma adesiva por João Alves dos Santos, determino que a Secretaria providencie a intimação do Banco apelado para, se quiser, apresentar contrarrazões no recurso de apelação, nos termos do art. 1.010, § 1o, do NCPC.
P. I.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator